Tribunal: TJPA
Processo: 0405632-86.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10220 - Regime Estatutário
Data de julgamento: 2023-03-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0405632-86.2016.8.14.0301

APELANTE: THIAGO GUIMARAES AZEVEDO

APELADO: BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO BONSUCESSO, BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REDEFINIÇÃO DE DESCONTO DE MARGEM CONSIGNÁVEL C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS. PRELIMINAR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ANÁLISE EM CONJUNTO NO MÉRITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. VALOR LIMITADO A 30% DA REMUNERAÇÃO. NÃO ULTRAPASSADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.

1.Trata-se de recurso de apelação interposto por Thiago Guimarães Azevedo, em face de sentença prolatada pelo Juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que nos autos da ação de redefinição de desconto de margem consignável c/c pedido de tutela antecipada c/c indenização de danos morais julgou improcedente o pedido formulado na inicial e, por conseguinte, condenou ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) do valor da causa;

2.Os descontos dos empréstimos consignados em folha são limitados a 30% (trinta por cento) sobre a remuneração deduzido dos descontos obrigatórios. Precedentes do STJ;

3.No caso em apreço, os empréstimos bancários realizados, diretamente, no contracheque não ultrapassam a margem de 30% (trinta por cento) da remuneração mensal auferida pelo apelante;

4.Inexiste limitação dos demais empréstimos contratados pelo apelante, na modalidade de crédito pessoal (empréstimo em conta corrente), em razão da ausência de disposição legal nesse sentido.;

5.Na contratação dos juros contratados pré-fixados, o autor tem pleno conhecimento dos valores contratados no ato de sua assinatura, não sendo cabível revisão dos empréstimos bancários, eis que são atos jurídicos perfeitos e acabados;

6.Descabimento da condenação de danos morais. Ausência de prejuízo íntimo ao recorrente que realizou livremente os empréstimos bancários;

7.Apelo conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer do recurso de apelação, porém negar-lhe provimento, para manter a sentença atacada.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 9ª Sessão Ordinária-Plenário Virtual, realizada em 27 de março de 2023. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela Exma. Desa.Exma. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, tendo como segunda julgadora a Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran, e como terceira julgadora, a Exma.Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0405632.86.2016.8.14.0301

1ª TURMA DE DIREITO PUBLICO

APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: THIAGO GUIMARÃES AZEVEDO

ADVOGADO: Dra. Kenia Soares da Costa, OAB/PA 15650

APELADO: BANCO DO ESTADO DO PARÁ

ADVOGADO: Dr. FERNANDO GURJÃO SAMPAIO, OAB/PA 11701 e Dr. VITOR CABRAL VIEIRA, OAB/PA

16.350

APELADO: BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A

ADVOGADO: Dra.

FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO, OAB/MG 96.864

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA RELATORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
recurso de apelação
(ID 12621571) interposto por Thiago Guimarães Azevedo, em face de sentença (ID 126215691) prolatada pelo Juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que nos autos da ação de redefinição de desconto de margem consignável c/c pedido de tutela antecipada c/c indenização de danos morais julgou improcedente o pedido formulado na inicial e, por conseguinte, condenou ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) do valor da causa.

Em suas razões, o apelante argumenta que conforme delineado na exordial, os empréstimos bancários no total de R$ 2.314,18 (dois mil, trezentos e quatorze reais e dezoito centavos) consomem mais de 120% (cento e vinte por cento) do salário do autor.

Argumenta que independente do desconto estar sendo realizado em conta corrente ou contracheque, deve ser imposto a limitação dos descontos de todos os empréstimos devem ser de 30% (trinta por cento) do salário do autor/apelante.

Discorre sobre a Lei 10.820/03 que dispõe sobre a autorização dos descontos de prestação em folha de pagamento dos empregados regidos pela CLT e do Decreto 6.386/08, que regula o art.45 da Lei 8.112/90 que trata da consignação em folha de pagamento dos servidores públicos.

Ressalta a falta de clareza acerca da capitalização, sendo dúbia no tocante ao resultado financeiro se são ou não de juros capitalizados.

Diz que, na exordial, arguiu que as medidas provisórias nº. 1.963 e 2.170, não devem prevalecer para fins de autorizar as instituições financeiras a cobrarem juros capitalizados mensalmente, vez que ofende o art.7º, II da LC 95/98. Assevera que a sentença deve ser nula, pois, na fundamentação não trata acerca da matéria relativa à capitalização de juros, em favor das instituições financeiras, a qual nada tem a ver com os mecanismos de administração dos recursos do Tesouro Nacional, destoando do objeto principal das referidas medidas provisórias.

Requer ao final, o provimento do apelo.

Contrarrazões do Banco OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A, (ID 12621581 - Pág. 1-4), refutando as alegações deduzidas nas razões recursais e pugnado pelo desprovimento do recurso.

Contrarrazões do BANCO DO ESTADO DO PARÁ, (ID 12621583), sustentando a regularidade dos contratos firmados pelo apelante, a observância do
pacta sunt servanda
e a vedação do enriquecimento ilícito. Requesta, ao final, o desprovimento do recurso de apelação.

Distribuído os autos à Desa. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães que determinou a remessa dos autos à uma das Turmas de Direito Público, por possuir competência regimental para processa e julgar o feito (12625372 - Pág. 2).

Coube-me a relatoria do feito.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA RELATORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA

O apelante alega que a sentença deve ser nula, pois, na fundamentação não trata acerca da matéria relativa à capitalização de juros, em favor das instituições financeiras, a qual nada tem a ver com os mecanismos de administração dos recursos do Tesouro Nacional, destoando do objeto principal das referidas medidas provisórias.

A matéria arguida se confunde com o mérito, razão pela qual, será nela enfrentada.

MÉRITO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação e passo à análise da matéria devolvida.

Extraio dos autos que, no dia 13/07/2016, o autor ajuizou ação de redefinição de desconto de margem consignável c/c pedido de tutela antecipada c/c indenização de danos morais, requerendo os seguintes pedidos: limitação dos descontos dos empréstimos pessoais realizados em conta corrente no percentual de 35% (trinta e cinco por cento) que perfaz a quantia de R$1.727,55 (um mil, setecentos e vinte e sete reais e cinquenta e cinco centavos); que seu nome não seja negativado nos órgãos de proteção ao crédito; que não seja exigido outro valor à titulo de pagamento das parcelas dos contratos, objetos da lide, sob pena de fixação de multa diária; que não seja enviado correspondências como meio coercitivo para que o autor desista do seu direito de ser descontado 35% (trinta e cinco por cento) do seu salário base e declarar nula as cláusulas abusivas bem como expurgar os encargos onerosos (Id. 12621529 - Pág. 5).

Ainda, de acordo com a inicial, depreende-se que o autor/apelante é servidor público estatutário, e de acordo com o comprovante de rendimentos referente ao mês de abril/2016 (Id.12621530- Pág.5), percebe mensalmente, como renda bruta, a importância de R$4.935,88 (quatro mil, novecentos e trinta e cinco reais e oitenta e oito centavos).

Os pedidos formulados na exordial foram julgados improvidos conforme fundamentação da sentença atacada, que ora transcrevo (Id. 12621569 - Pág. 2-4 e Id. 12621570- Pág.1-4:

“II – FUNDAMENTAÇÃO

Passo ao julgamento antecipado do mérito, com base no art. 355, I, do CPC, uma vez que os documentos existentes nos autos são suficientes para a resolução do presente litígio judicial, não havendo necessidade de dilação probatória.

DAS PRELIMINARES ARGUIDAS

A impugnação à justiça gratuita deve ser julgada improcedente, uma vez que a impugnante não apresenta qualquer prova de que a parte impugnada detém condições financeiras de arcar com os custos de um processo judicial.

Não merece prosperar a alegação de que a impugnada detém condições financeiras favoráveis por estar sendo representada por advogado particular, pois a contraprestação pelo serviço advocatício pode se dar de inúmeras formas.

Ante o exposto, respaldado no que preceitua o art. 99, §3º, do CPC, julgo improcedente a presente impugnação à justiça gratuita.

Relativamente a falta de interesse de agir, também entendo que esta é improcedente, visto que o autor comprova a necessidade da tutela jurisdicional, na medida que seja indispensável para evitar um dano injusto ao interessado, declarando a vontade concreta da lei.

DO MÉRITO

Analisando os autos verifica-se que os descontos referentes aos empréstimos consignados realizados pelas instituições financeiras não ultrapassam o limite de 30% (trinta por cento) da folha de pagamento do autor conforme pode ser observado às fls. 13/15 dos autos.

A soma mensal das prestações referentes às consignações facultativas ou voluntárias, como empréstimos e financiamentos, não pode ultrapassar o limite de 30% dos vencimentos do trabalhador. Essa foi a decisão do STJ ao atender o recurso de uma servidora pública contra o Banco Santander Banespa S/A, que aplicava um percentual próximo dos 50%.

O ministro relator, Massami Uyeda, argumentou que "deve-se levar em consideração a natureza alimentar do salário e o princípio da razoabilidade" para atingir o equilíbrio entre os objetivos do contrato firmado e a dignidade da pessoa. Com isso, "impõe-se a preservação de parte suficiente dos vencimentos do trabalhador, capaz de suprir as suas necessidades e de sua família, referentes à alimentação, habitação, vestuário, higiene, transporte, etc.".

A lei 1.046/50 que trata da consignação em folha de pagamento estabelece:

Art. 4º Poderão consignar em folha:

I - Funcionários públicos ou extranumerários, mensalistas, diaristas, contratados e tarefeiros;

II - Militares do Exército, Marinha, Aeronáutica, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros do

Distrito Federal;

III - Juízes, membros do Ministério Público e serventuários da Justiça;

IV - Senadores e Deputados;

V - Servidos e segurados ou associados de autarquias, sociedades de economia mista,

empresas concessionárias de serviços de utilidade pública, ou incorporada ao patrimônio

público;

VI - Associados e servidores de cooperativas de consumo, com fins beneficentes, legalmente constituídas;

VII - Servidores civis aposentados, e militares reformados, ou da reserva remunerada;

VIII - Pensionistas civis e militares.

(...)

Art. 21. A soma das consignações não excederá de 30% (trinta por cento) do vencimento, remuneração, salário, provento, subsídio, pensão, montepio, meio-soldo, e gratificação adicional por tempo de serviço.

Parágrafo único. Esse limite será elevado até 70% (setenta por cento) para prestação alimentícia, educação, aluguel de casa ou aquisição de imóvel destinados a moradia própria.

Ressalte-se aqui que o aumento do percentual previsto no parágrafo único do art. 21 da referida lei não se aplica ao presente caso, pois a lei não menciona elevar o limite para setenta por cento quando for empréstimo bancário.

Neste sentido temos a jurisprudência majoritária:

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. LIMITE DE 30% AOS DESCONTOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO AUTOR. 1.Cabe, num primeiro momento, pontuar a alegação da instituição financeira de que não há contrato em aberto firmado pelo autor junto à mesma, contudo, o que se observa é que há um contrato de nº 70436000264028 entabulado entre as partes, realizado em 08/02/2011. Sendo certo que o referido negócio jurídico (fls. 70/71- indexador 00074/00075) fora colacionado pela própria parte apelante quando do oferecimento da peça contestatória no indexador 00038. Assim, tais alegações não podem prosperar. 2.A controvérsia recursal centra-se sobre a possibilidade, ou não, de limitar os descontos que se destinam ao pagamento das diversas dívidas contraídas pelo consumidor, em percentual superior a 30% (trinta por cento) de seus vencimentos. 3.A qualificação de militar do autor não obsta o reconhecimento de que os descontos devem observar a limitação legal de 30%. Isto porque, embora a Medida Provisória nº 2.215/01 disponha em seu art. 14,§ 3º, que "Na aplicação dos descontos, o militar não pode receber quantia inferior a 30% da sua remuneração ou proventos", é certo afirmar que se aplica à hipótese a Lei nº 1046 /50,específica quanto às consignações em folha de pagamento dos militares. 4.Se, por um lado, o apelado teve pleno conhecimento dos encargos e condições ao contratar, por outro, este entendimento é mitigado pela jurisprudência deste E. Tribunal e do STJ, pois os vencimentos têm natureza alimentar, não sendo possível que o cumprimento do contrato se realize em detrimento da subsistência do autor, em afronta ao princípio da dignidade da pessoa humana (inciso III do art. 1º da CRFB ). 5.Cabe analisar a petição às 181/182 em que fora realizado acordo entre o autor e o Banco ItaúUnibanco S.A no tocante aos honorários advocatícios, restando pactuado que a ré pagará a quantia de R$800,00 (oitocentos reais) a título de honorários de sucumbência. (...)

Ementa: APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AFASTADA – MÉRITO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – LIMITE DE 30% AOS DESCONTOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA PARTE AUTORA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO E DA

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DESPROVIDO. Está presente o interesse de agir quando o ingresso em juízo se mostra indispensável para a efetiva obtenção do bem pretendido, e desde que o processo se afigure útil para esse fim. Segundo entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça, a soma dos descontos em folha de pagamento referentes ao pagamento de prestações de empréstimos não poderão exceder a 30% (trinta por cento) da remuneração do servidor público, ante a natureza alimentar da verba. Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa a propositura da ação deve responder pelas custas processuais e honorários advocatícios. Considerando que as instituições financeiras deram causa a propositura da ação, uma vez que os empréstimos consignados extrapolam o patamar autorizado pela jurisprudência da Corte Superior e o disposto no art. 8º do Decreto n. 6.386 /2008, impõe-se a condenação delas na verba sucumbencial. Se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão recíproca e proporcionalmente distribuídos e compensados entre eles os honorários e as despesas.

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATOS BANCÁRIOS.EMPRÉSTIMOS. OBSERVÂNCIA DO LIMITE DE 30% DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. AUTORIZAÇÃO DE DESCONTO EM CONTA BANCÁRIA. DESCONTOS SUPERIORES A 30%. VALIDADE. LIVRE MANIFESTAÇÃO DA VONTADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. A margem consignável de 30% (trinta por cento) do subsídio ou remuneração do servidor ou trabalhador diz respeito apenas aos empréstimos bancários com consignação em folha de pagamento, o que difere do regramento estabelecido para os mútuos bancários com desconto em conta corrente. 2. A proteção conferida por lei ao devedor visa evitar expropriação de sua renda por terceiros, mas não tem o condão de proteger o devedor de atitudes decorrentes de mera liberalidade pessoal, ainda mais no caso de o contratante ter plena ciência da possibilidade do débito em sua conta corrente. 3.Recurso desprovido. Sentença mantida.

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DÉBITO DIRETO EM CONTA SALÁRIO. EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DE 30% DOS RENDIMENTOS. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. IMPOSSIBILIDADE. 1. O limite de 30% para descontos em folha de pagamento, previsto no Decreto n. 6.386 /08 e no Decreto Distrital n. 28.195/2007, não se aplica aos empréstimos bancários cujas prestações foram livremente pactuadas entre as partes, mormente se há cláusula expressa autorizando que o desconto seja efetivado diretamente em conta bancária.

2. Por conseguinte, é válido o desconto direto em conta salário dos valores decorrentes da contratação firmada, uma vez que não foi comprovado qualquer vício de consentimento na celebração do negócio. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR, TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA PARA DETERMINAR O LIMITE DE 30% AOS DESCONTOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO AUTOR, MILITAR DA AERONÁUTICA. O LIMITE DE 70% DOS DESCONTOS, PREVISTO NO ART. 14, 3º, DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2.215/01 DEVE SER INTERPRETADO EM CONJUNTO COM O DISPOSTO NO ART. 21 DA LEI Nº 1.046/50. DOCUMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS QUE DEMONSTRAM A VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS, BEM COMO O RISCO DE DANO IRREPARÁVEL. PRESENTES OS REQUISITOS AUTORIZADORES DO ARTIGO 273 DO CPC, A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA É MEDIDA QUE SE IMPÕE. O PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE NÃO OBSTA CONCESSÃO DA TUTELA, UMA VEZ QUE O DIREITO À DIGNIDADE DEVE PREPONDERAR SOBRE O DIREITO PATRIMONIAL. DECISÃO QUE SE MANTÉM. RECURSO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO NA FORMA DO ARTIGO 557, CAPUT, DO CPC.

Ementa: APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. LIMITE DE 30% AOS DESCONTOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA AUTORA, PENSIONISTA DE MILITAR DO EXÉRCITO BRASILEIRO. O LIMITE DE 70% DOS DESCONTOS, PREVISTO NO ART. 14, §3º, DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2.215/01 DEVE SER INTERPRETADO EM CONJUNTO COM O DISPOSTO NO ART. 21 DA LEI Nº 1.046/50. DOCUMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS QUE DEMONSTRAM A VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS, BEM COMO O RISCO DE DANO IRREPARÁVEL. DESCONTOS SUPERIORES AO PERCENTUAL FIXADO POR LEI. LIMITAÇÃO POSSÍVEL E NECESSÁRIA. CLIENTE BANCÁRIA QUE É PESSOA IDOSA. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO 15 DO AVISO Nº 55/2009 e SÚMULA Nº 295, AMBOS DO TJRJ. SENTENÇA QUE SE REFORMA PARA QUE O RÉU ADEQUE OS DESCONTOS AO PATAMAR LEGAL DE 30% (TRINTA POR CENTO) SOBRE OS VENCIMENTOS DA AUTORA, PENA DE MULTA. RECURSO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO NA FORMA DO ARTIGO 557, § 1º-A, DO CPC.

Ementa: ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITE DE 30% (TRINTA POR CENTO) DOS VENCIMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Os descontos na folha de pagamento de servidor público devem ser limitados a 30% (trinta por cento) de sua remuneração, em função do princípio da razoabilidade e do caráter alimentar dos vencimentos. Precedentes. 2. Agravo Regimental do BANCO SANTANDER desprovido. Portanto, com base nos aspectos legais acima ditados e em observância aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e dignidade da pessoa humana, previstos em nosso ordenamento jurídico, denota-se que as partes requeridas vêm respeitando o limite de 30% (trinta por cento) da remuneração do autor relativos aos empréstimos consignados.

Ressalte-se que o limite de trinta por cento para os descontos ora realizados pelo banco requerido refere-se tão somente aos empréstimos consignados. Os demais empréstimos realizados pelo requerente que não tenham descontos diretos em seu contracheque não estão abarcados por este limite conforme dicção legal do art. 21 da lei 1.046/50.

Além do mais, o desconto deve incidir sobre a remuneração bruta do autor, e não sobre o salário base como o mesmo requer em sua inicial. Assim, o parâmetro para o limite de trinta por cento deve ser a remuneração bruta do autor, e não a líquida.

De acordo com os contracheques do autor juntados às fls. 22/25, observa-se que a sua remuneração bruta é de R$4.835,88 (quatro mil oitocentos e trinta e cinco reais e oitenta e oito centavos) e que o total de empréstimos perfaz o montante de R$1.149,71 (um mil cento e quarenta e nove reais e setenta e um centavos), ou seja dentro do limite de 30% (trinta por cento), que é de R$1.450,76 (um mil quatrocentos e cinquenta reais e setenta e seis centavos).

Pois bem, quanto ao pedido de indenização por danos morais, entendo que este é indevido, pois cabe ao requerente gerenciar os gastos da sua remuneração, sendo que a instituição financeira apenas realiza os empréstimos conforme requerido pelo cliente.

Ademais, os documentos de fls. 107/109 e 136/141, demonstram com clareza o valor do empréstimo, a quantidade de parcelas e o respectivo valor. Assim, o requerente sabia desde o começo da relação contratual, os gastos que teria com os referidos empréstimos e o quanto eles iriam afetar o seu orçamento financeiro.

Nestes termos, o requerente não comprova a conduta ilícita do requerido conforme preceitua os arts. 186 e 927 do CC/2002. Assim julgo improcedente tal pretensão.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, respaldado no que preceitua o art. 487, I, do CPC/2015, c/c art. 186 e 927, do CC/2002 e art. 4º, 21, da lei n. 1.046/1950, julgo IMPROCEDENTES os pedidos formulados pelo autor na inicial e o condeno ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que arbitro, com fundamento no art. 86, do CPC/2015, em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa. Esclareço que os ônus sucumbenciais a cargo do Demandante serão regidos pelas disposições do NCPC, vigente à época da propositura da ação, em razão de que o mesmo é beneficiário da justiça gratuita.”

Dentre as provas carreadas, verifica-se que a renda líquida auferida pelo autor é creditada diretamente na conta corrente mantida com o Banco do Estado do Pará- Banpará, conforme contracheques (Id. 12621530 - Pág. 4-6 e Id. 12621531 - Pág. 1).

Não desconheço que a relação estabelecida entre as partes é de consumo (pessoa física e instituição financeira), portanto, sujeita à aplicação obrigatória das regras do Código de Defesa do Consumidor.

Todavia, nestes autos, o que se discute é acerca da legalidade dos descontos efetuados diretamente no comprovante de rendimentos do autor/apelante no BANCO DO ESTADO DO PARÁ, bem ainda na conta corrente que mantém com o BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A, decorrentes de empréstimos firmados entre as partes, nas modalidades de Crédito Direto ao Consumidor - CDC e de consignação em folha de pagamento e conta corrente conforme discrimino abaixo (Id. 12621531 - Pág. 1-2).

Banpará.................................. R$ 737,49 (100 parcelas)
desconto contracheque

Banpará ..................................R$285,43 (100 parcelas)
desconto contracheque

Banco Bonsucesso..................R$126,79 (96 parcelas)
desconto contracheque

Banpará...................................R$ 1.164,47 (45 parcelas
) desconto em conta corrente

Pelos descontos acima, infere-se que a somatória dos empréstimos efetuados nos
contracheques
do autor perfaz a quantia de
1.149,71
(um mil, cento e quarenta e novo reais e setenta e um centavos). Já o
valor de R$1.164,47
(um mil, cento e sessenta e quatro reais e quarenta e sete centavos) é descontado diretamente da conta
corrente
do recorrente.

A par, da análise dos contratos fixados, nos presentes autos, para melhor entendimento e julgamento da matéria, necessário estabelecer a diferença entre os tipos de empréstimos pactuados pelos bancos com o ora apelante.

O
Crédito consignado em folha de pagamento
(também chamado de empréstimo consignado), é aquele obtido em bancos ou financeiras com pagamento indireto, cujas parcelas são deduzidas diretamente da folha de pagamento do devedor, mediante autorização prévia e formal do interessado.

O
Crédito Direto ao Consumidor - CDC
, é modalidade de empréstimo pessoal, cujo limite já está pré-aprovado na conta do cliente do Banco, que o contrata diretamente no caixa de autoatendimento e tem o dinheiro liberado imediatamente. As parcelas devidas por essa modalidade de empréstimo são debitadas automaticamente na conta corrente do devedor.

Feita a devida distinção entre as linhas de crédito, em comento, esclareço que a legislação pertinente estabelece a limitação de 30% (trinta por cento) da remuneração disponível do servidor no tocante aos descontos provenientes de empréstimos consignados. Veja-se:

Decreto Estadual nº 2.071/10- Dispõe sobre a regulamentação das consignações em folha de pagamento dos servidores públicos civis e dos militares da ativa do Estado do Pará.

Art. 5º A soma mensal das consignações em folha de pagamento do servidor público civil não poderá exceder a um terço da remuneração e trinta por cento da remuneração para o militar.

De acordo com a previsão legal acima, a limitação em 30% (trinta por cento) da remuneração disponível, é aplicável apenas para os descontos realizados em folha de pagamento.

Aliás, essa é a posição da Corte Superior.

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NA ORIGEM, AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE CONTRATO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER.
EMPRÉSTIMO. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. CONDIÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO
.
PRECEDENTES DESSA CORTE SUPERIOR. LIMITAÇÃO DE DESCONTO DE 30%. M
ÍNIMO EXISTENCIAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Na origem, trata-se de ação de modificação de contrato cumulada com obrigação de fazer com pedido de antecipação de efeitos da tutela, visando a impedir retenção substancial de parte do salário do ora recorrido.

2.
O Tribunal de origem reconheceu que os empréstimos realizados seriam de consignação, ou seja, descontados em folha de pagamento, e não em conta corrente, de forma livremente pactuada entre as partes.

3.
A jurisprudência desta Corte é no sentido de que, não se tratando de empréstimo com cláusula de desconto em conta corrente livremente pactuado entre as partes, mas sim de empréstimo consignado, aplica-se o limite de 30% (trinta por cento) do desconto da remuneração percebida pelo devedor. Preservação do mínimo existencial, em consonância com o princípio da dignidade humana
.

4.
Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida (Súmula 83/STJ
).

5. Não houve adequada impugnação ao fundamento da decisão recorrida que aplicou a Súmula n. 83 dessa Corte, cuja impugnação pressupõe a demonstração por meio de julgados atuais de que o caso é distinto daquele veiculado nos precedentes invocados como paradigmas, o que não ocorreu na hipótese.

6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.790.164/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 18/11/2022.) grifei

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO DE
CLÁUSULAS CONTRATUAIS. DESCONTOS. PARCELAS. CONTA-CORRENTE. SALÁRIO. DEPÓSITO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. HIPÓTESES DISTINTAS. LIMITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2.
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é lícito o desconto em conta-corrente, ainda que usada para recebimento de salário, das prestações de contrato de empréstimo bancário livremente pactuado, sem que o correntista tenha revogado a autorização. Precedentes.

3. Na hipótese, inaplicável a limitação de 30% (trinta por cento) prevista em lei específica para os contratos de empréstimo consignado em folha de pagamento.

4. Agravo interno não provido.(AgInt no REsp n. 1.921.441/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 24/9/2021.)

Nesse sentido, colaciono jurisprudência desta Corte.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ADEQUAÇÃO DE MARGEM CONSIGNÁVEL E OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. SERVIDORA PÚBLICA. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS DECORRENTES DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E EMPRÉSTIMO DE NATUREZA PESSOAL.
LIMITAÇÃO AO TETO DE 30% (TRINTA POR CENTO) DA REMUNERAÇÃO DA AGRAVANTE. DESCABIMENTO DA RESTRIÇÃO EM RELAÇÃO ÀS OPERAÇÕES BANCÁRIAS DIVERSAS DA CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. I
LEGALIDADE OU ABUSIVIDADE POR PARTE DO BANCO CREDOR NÃO CONFIGURADA. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DA VONTADE. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE DE JUSTIÇA. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. No caso, não há que se falar em suspensão ou redução dos descontos em conta corrente, uma vez que a limitação de 30% (trinta por cento) é aplicável aos descontos em folha de pagamento, nos termos do art. 45 da LEI nº 8.112/90 e do art. 8º do Decreto nº 6.386/08.

2. Mesmo que os descontos realizados por cada banco credor, diretamente da conta corrente do contratante comprometam grande parte dos seus rendimentos, não se pode acolher o pleito de redução do valor das parcelas, mediante a aplicação do patamar de 30% (trinta por cento), por não se vislumbrar qualquer abusividade ou ilegalidade na conduta praticada pela instituição financeira, quando decorrente de contrato firmado entre as partes.

3. A
legislação que limita o desconto a 30% da remuneração do devedor diz respeito apenas aos empréstimos consignados em folha de pagamento, não sendo a referida norma aplicável aos descontos que incidem diretamente na conta corrente. Precedente do STJ no Resp. 1586910/SP.

4. Deve ser preservado o princípio da autonomia da vontade contratual manifestada pelo consumidor, quando este contrai dívidas no exercício da capacidade contratual plena. Decisão mantida.

5.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.
(
5058591, 5058591, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-04-26, Publicado em 2021-05-18) grifei

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO REVISIONAL DE EMPRÉSTIMO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM TUTELA DE URGÊNCIA. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PELO JUÍZO DE 1º GRAU. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM FAVOR DO BANPARÁ.
LIMITAÇÃO DE DESCONTOS DECORRENTES DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E EMPRÉSTIMO DE NATUREZA PESSOAL. LIMITAÇÃO AO TETO DE 30% (TRINTA POR CENTO) DA REMUNERAÇÃO DO ORA AGRAVANTE. DESCABIMENTO DA RESTRIÇÃO EM RELAÇÃO ÀS OPERAÇÕES BANCÁRIAS DIVERSAS DA CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO
.
INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRECEDENTE DO STJ.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (3164979, 3164979, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-05-18, publicado em 2020-06-08)

Das transcrições acima
,
a limitação ora, em comento, deve incidir apenas nos descontos realizados em folha de pagamento em que o devedor percebe a sua remuneração, posto que descabido a sua aplicação em relação às operações bancárias diversas da consignação em folha de pagamento.

No caso em apreço, o recorrente contraiu empréstimos consignados com os Bancos/apelados, a serem pagos, mensalmente, através de desconto direto em
seu contracheque e conta corrente.

Em relação aos descontos nos contracheques as parcelas mensais somam a quantia
R$ 1.149,71 (um mil, cento e quarenta e novo reais e setenta e um centavos).

E, pelo que se extrai do seu último contracheque juntado aos autos (mês de junho/2016), o apelante percebia como remuneração líquida o valor de R$ 4.249,28 (quatro mil, duzentos e quarenta e nove reais e vinte e oito centavos),
após os descontos obrigatórios
, o que nos leva a concluir que a soma das parcelas dos empréstimos consignados
R$ 1.149,71 (um mil, cento e quarenta e novo reais e setenta e um centavos),
está abaixo da margem de 30% sobre a remuneração do autor para efeito de empréstimo consignado, cujo valor corresponde
à R$1.274,78 (um mil, duzentos e setenta e quatro reais e setenta e oito centavos).

Com relação ao empréstimo em conta corrente do autor no valor de R$ 1.164,47 (um mil, cento e sessenta e quatro reais e quarenta e sete centavos), conforme mencionado alhures, não deve ser computado para efeito da limitação dos 30% (trinta por cento) de desconto, diante da ausência de previsão legal, nesse caso.

Logo, o salário depositado, em conta corrente do titular, transforma-se em ativo financeiro comum, passível assim das operações regulares de débito e crédito, inexistindo limitação de descontos.

Portanto, a pretensão do apelante acerca de imposição de limitação dos descontos em sua remuneração no percentual de 35% (trinta e cinco por cento) sobre todos os seus empréstimos bancários, de qualquer natureza, cujos débitos foram autorizados em sua conta corrente e contracheques, não merece guarida, pela fundamentação acima.

No tocante

à capitalização de juros, verifica-se nos contratos acostados, nos autos eletrônicos, deflui a previsão de que as prestações mensais serão iguais e sucessivas, tendo o apelante tomado ciência de todos os termos do contrato, inclusive a capitalização, já que as prestações foram definidas antes de assinar os contratos bancários.

Nessa esteira, sendo os juros contratados pré-fixados, não há como negar que o autor teve pleno conhecimento dos valores contratados, no ato de sua assinatura, não havendo, portanto, que se falar em revisão dos empréstimos bancários, já que são atos jurídicos perfeitos e acabados.

Também não resta caracterizado qualquer mácula ao íntimo do apelante a ensejar a condenação em danos morais diante da ausência de qualquer prejuízo nesse sentido, máxime conforme dito anteriormente, o recorrente optou livremente em realizar empréstimos dos quais é fato teve dificuldade, posterior, em honrá-los.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação, porém
nego-lhe provimento
, mantendo a sentença atacada.

Belém, 27 de março de 2023.

Desa.
Célia
Regina de Lima
Pinheiro

Relatora

Belém, 10/04/2023